Tribunal: TJMT
Processo: 1010775-58.2017.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010775-58.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alimentos, Reconhecimento / Dissolução, Efeitos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ALESSANDRA CONCEICAO DE FARIA LOPES - CPF: 025.102.561-65 (APELADO), JEAN DE OLIVEIRA CELESTINO BATISTA - CPF: 692.900.401-49 (ADVOGADO), SIMONE ALICE DE OLIVEIRA BATISTA - CPF: 615.579.001-91 (ADVOGADO), CLEONES CELESTINO BATISTA - CPF: 107.009.431-53 (ADVOGADO), ALESSANDRO MAURO DE SIQUEIRA GODOY - CPF: 968.937.101-00 (APELANTE), ADELITA VINAGRE PINHEIRO DUARTE - CPF: 864.302.031-15 (ADVOGADO), THORMIRES AROLDO PINTO GODOY - CPF: 141.434.531-34 (ADVOGADO), ALEXSANDER MANOEL DE SIQUEIRA GODOY - CPF: 366.675.178-42 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL COMINADO COM ALIMENTOS PROVISIONAIS E DANO MORAL. UNIÃO ESTÁVEL RECONHECIDA. PARTILHA DO BEM. VALORES A SEREM APURADOS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ALIMENTOS DEVIDOS ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. DANO MORAL AFASTADO. SENTENÇA EM PARTE REFORMADA. RECURSO EM PARTE PROVIDO.

Acerca dos valores a serem pagos ou devolvidos, envolve inovação recursal, não sendo permitido analisar tal questão nessa seara, pois o magistrado singular determinou a comprovação por parte do apelado, o que deve ser feito naquela instância, numa eventual liquidação de sentença.

É cediço que o adultério por si só não acarreta o dano moral, ainda que, entre os deveres do casamento o de fidelidade recíproca, a ligação de um dos cônjuges com outra pessoa é fato que não extrapola as circunstâncias de normalidade da vida moderna, ficando no âmbito da vida privada e particular dos cônjuges, a menos que de tal circunstância decorra situação de particular vexame, humilhação ou desonra para a vítima, o que não está demonstrado nos autos.

Quanto aos alimentos, certo que o longo período de tempo em que o apelante vem colaborando para o sustento da apelada, importa em sua exoneração, já que período suficiente para se estabelecer no mercado de trabalho. Contudo, prudente que tais alimentos sejam mantidos até o trânsito em julgado da sentença, não estando demonstrada a probabilidade do direito e risco de prejuízo irreparável a ensejar concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1010775-58.2017.8.11.0041 – CLASSE CNJ 198 – COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE: ALESSANDRO MAURO DE SIQUEIRA GODOY

APELADO: ALESSANDRA CONCEICAO DE FARIA LOPES

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ALESSANDRO MAURO DE SIQUEIRA GODOY contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá nos autos de Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável Cominado com Alimentos Provisionais ajuizada por ALESSANDRA CONCEICAO DE FARIA LOPES, que homologou o acordo parcial constante do id 13268203, reconhecendo a constituição e dissolução da união estável, e julgou parcialmente procedentes os demais pedidos, determinando a partilha do veículo, nos termos delimitados acima. No que se refere aos alimentos, o requerido estará desobrigado do pagamento da verba à requerente, somente a partir do trânsito em julgado desta sentença, eis que não está sendo prolatada ao abrigo da tutela de urgência. Quanto ao dano moral, condenou o requerido a pagar a quantia de 10 (dez) salário mínimos vigentes nesta data, a título de indenização à autora, importância que, doravante deverá ser acrescida de correção monetária na forma da lei e de juros de 1% (um por cento) ao mês.

O valor das custas processuais e honorários advocatícios, em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, deverão ser proporcionalmente distribuídos entre as partes, considerando que houve sucumbência recíproca (art. 86, CPC). No entanto, por serem beneficiárias da justiça gratuita, o pagamento ficará sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

O apelante sustenta que vem suportando os descontos dos alimentos em favor da apelada, por quatro anos, o que já foi suficiente para sua exoneração, de modo que pretende o cancelamento do desconto da pensão; quanto a partilha dos bens, elenca que o empréstimo é consignado, exclusivamente pelo requerido com desconto em folha de pagamento, obviamente por ser servidor público municipal, contudo, laborado sem participação alguma da requerente, ora apelada, sendo certo porém, que serviu para a compra do bem, e, portanto, em benefício do regular andamento da união estável que prevalecia naquele momento; aponta o que foi pago e

que ainda é devido, alegando “
o apelante pagou o consignado, no período de fevereiro a novembro de 2016, o valor de 10 (dez) vezes R$ 1.115,09 (mil cento e quinze reais e nove centavos) totalizando o montante de R$ 11.115,90 (onze mil cento e quinze reais e noventa centavos). Valor este, que, segundo o comando sentencial epigrafado, deve ser dividido pela metade para cada um dos consortes, porém, entende a defesa que, pelo contrário, deve a apelada ressarcir a metade desse valor ao apelante, ou seja, R$ 5.557,95 (cinco mil quinhentos e cinquenta e sete reais e noventa e cinco centavos)”;
“
o pagamento do empréstimo (R$ 40.000,00) foi feito exclusivamente com desconto em folha de pagamento do apelante, na espécie de empréstimo consignado, conforme dito alhures, e, importante lembrar, que foi feito em 84 (oitenta e quatro) parcelas fixas de R$ 1.115,09 perfazendo um montante de R$ 93.667,56.O valor obtido (R$ 40.000,00), foi usado no limiar da união estável para a aquisição do veículo, sendo que, o débito resultante dessa investida (R$ 93.667,56), deverá estar por um bom tempo agregado exclusivamente na vida financeira do apelante”;
fundamenta que o empréstimo em questão, ao contrário do que apregoa o decreto sentencial, deve ser computado como dívida do casal, portanto, cada um responsável pela metade do mesmo; acerca do consórcio, elenca que “
os valores correspondentes a R$ 8.519,26 (oito mil quinhentos e dezenove reais e vinte e seis centavos), período de janeiro a novembro de 2016, e ainda, mais R$ 5.395,58 (cinco mil trezentos e noventa e cinco reais e oito centavos), totalizando R$ 13.914,84 (treze mil, novecentos quatorze reais e oitenta e quatro centavos), cuja metade corresponde a R$ 6.957,42 (seis mil, novecentos e cinquenta e sete e quarenta e dois centavos) - meação da apelada”;
a apelada deve suportar o pagamento de R$ 5.557,95 (parcelas do empréstimo) e receber R$ 6.957,42 (parcelas do consórcio), sendo certo que, fazendo a devida compensação, a parte que lhe cabe receber por questão de partilha é o valor de R$ 1.399,47 ( mil trezentos e noventa e nove reais e quarenta e sete centavos); quanto ao dano moral pela traição entende não serem devidos; por fim, requer o provimento do recurso para reforma da sentença e seja julgado improcedente o pedido e reconhecer o direito do apelante a pagar a título de meação á apelada o valor correspondente a R$ 1.399,47 (mil trezentos e noventa e nove reais e quarenta e sete centavos), afastando o dano moral.

Sem contrarrazões.

O Ministério Público, pelo parecer do Dr. Roosevelt Pereira Cursine, deixa de opinar por ausência de interesse público.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ALESSANDRO MAURO DE SIQUEIRA GODOY contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá nos autos de Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável Cominado com Alimentos Provisionais ajuizada por ALESSANDRA CONCEICAO DE FARIA LOPES, que homologou o acordo parcial constante do id 13268203, reconhecendo a constituição e dissolução da união estável, e julgou parcialmente procedentes os demais pedidos, determinando a partilha do veículo, nos termos delimitados acima. No que se refere aos alimentos, o requerido estará desobrigado do pagamento da verba à requerente, somente a partir do trânsito em julgado desta sentença, eis que não está sendo prolatada ao abrigo da tutela de urgência. Quanto ao dano moral, condenou o requerido a pagar a quantia de 10 (dez) salário mínimos vigentes nesta data, a título de indenização à autora, importância que, doravante deverá ser acrescida de correção monetária na forma da lei e de juros de 1% (um por cento) ao mês.

O valor das custas processuais e honorários advocatícios, em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, deverão ser proporcionalmente distribuídos entre as partes, considerando que houve sucumbência recíproca (art. 86, CPC). No entanto, por serem beneficiárias da justiça gratuita, o pagamento ficará sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

A insurgência recursal do apelante consiste nos valores a serem partilhados concernente ao bem móvel adquirido na constância da união estável, bem como inexistência de dano moral e a necessidade de exclusão de desconto dos alimentos em favor da apelada.

A sentença abordou com relação a partilha, o seguinte: “
Vejo que o empréstimo bancário além de possibilitar a contemplação da carta de crédito, redundou em abatimento do saldo devedor do consórcio. A partilha, nesse caso, deve ser realizada sobre o montante total pago a título de parcelas tanto do consórcio quanto do empréstimo bancário efetuado para a contemplação da carta. Assim, determino que o requerido demonstre de forma clara, o valor total pago a título prestação (do consórcio e do empréstimo) adimplidas até 07.12.2016, devendo ser repassado à requerente, metade do valor apurado, a título de meação”.

Não há dúvidas nos autos, que a aquisição do veículo ocorreu pelas partes, de forma acordada, portanto, plausível a partilha do bem como determinado em sentença.

Acerca dos valores a serem pagos ou devolvidos, envolve inovação recursal, não sendo permitido analisar tal questão nessa seara, pois o magistrado singular determinou a comprovação por parte do apelado, o que deve ser feito naquela instância, numa eventual liquidação de sentença.

Assim, possível manter a partilha sobre 50% dos valores pagos pelo referido automóvel durante o período em que perdurou a união estável, cabendo ao réu comprovar os valores pagos pelo veículo, e suas respectivas datas, em fase de liquidação de sentença.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“UNIÃO ESTÁVEL – Ação de reconhecimento e dissolução de união estável com partilha de bens, fixação de guarda e alimentos – Sentença que reconheceu a união estável pelo período indicado na inicial e deferiu a partilha dos bens, fixando a guarda unilateral da menor e pensão alimentícia – Irresignação de ambas as partes – Réu que, embora tenha alegado que o relacionamento mantido com a autora não passou de um namoro prolongado, admite que o casal decidiu morar junto no imóvel de sua propriedade – Testemunhas ouvidas em audiência que confirmaram que as partes viveram sob o mesmo teto como marido e mulher durante os anos de 2010 a 2020 – União estável bem caracterizada – Autora que não comprovou a efetiva realização de benfeitorias no imóvel de propriedade do réu, durante o período em que viveram em união estável – Comprovada existência de veículo registrado em nome do réu – Manutenção da partilha que deve recair sobre 50% dos valores pagos pelo referido veículo durante a união estável, a serem apurados em fase de liquidação de sentença – Incontroversa paternidade da filha menor, inexistindo discussão quanto à fixação da guarda e visitas – Alimentos que devem ser fixados com base no binômio necessidade / possibilidade – Necessidades da alimentada presumidas em razão da menoridade – Alimentante que deve demonstrar sua impossibilidade de arcar com o valor fixado – Réu que não comprovou sua eventual incapacidade financeira – Recurso da autora postulando indenização por dano moral, em razão da infidelidade do réu e das humilhações a que foi submetida - Autora que não comprovou que efetivamente foi submetida a situação humilhante e vexatória pelo réu – Dano moral não configurado – Recurso da autora desprovido – Apelo do réu parcialmente provido
.

(TJSP;

Apelação Cível 1018162-21.2020.8.26.0068; Relator (a): Marcus Vinicius Rios Gonçalves; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Privado; Foro de Barueri - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 07/07/2022; Data de Registro: 07/07/2022)

“AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C.C. PARTILHA. Procedência. Reconvenção. Improcedência. Irresignação do réu-reconvinte. Proventos percebidos pelo réu em 28/02/2018 incomunicáveis, nos termos do art. 1.659, VI do CC. Veículo adquirido durante a união mediante financiamento. Comunicabilidade apenas do valor pago à vista e das parcelas adimplidas na constância da união. Veículo de propriedade do réu adquirido na constância da união e alienado. Produto da alienação recebido exclusivamente pela autora. Réu que faz jus à metade deste valor. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.” (Apelação Cível nº 1015346-35.2018.8.26.0004; Relator: Alexandre Marcondes; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Privado TJSP; Data do Julgamento: 22/04/2021).

Com relação ao dano moral, pretende o apelante a exclusão por não dar a traição, margem a indenização.

Nesse aspecto, e diante dos autos verifico não haver elementos a ensejar o dano moral, em que pese a situação dificultosa que passou a apelada, diante da traição cometida pelo apelante.

É cediço que o adultério por si só não acarreta o dano moral, ainda que, entre os deveres do casamento o de fidelidade recíproca, a ligação de um dos cônjuges com outra pessoa é fato que não extrapola as circunstâncias de normalidade da vida moderna, ficando no âmbito da vida privada e particular dos cônjuges, a menos que de tal circunstância decorra situação de particular vexame, humilhação ou desonra para a vítima.

Leciona Carlos Roberto Gonçalves: “
Em princípio, animosidades ou desavenças de cunho familiar, ou mesmo relacionamentos extraconjugais, que constituem causas de ruptura da sociedade conjugal, não configuram circunstâncias ensejadoras de indenização. Todavia, se o cônjuge inocente prova ter sofrido, em consequência da situação vexatória a que foi submetida, grave depressão relativa à decepção e desgostos, especialmente em virtude da humilhação sofrida, cabível pedido de indenização por dano moral, uma vez que se configura, nesses casos, lesão aos direitos da personalidade, nos quais se inclui a dignidade humana, assegurada na Constituição Federal”
(Responsabilidade, Saraiva, 15ª. edição, p. 103).

É necessário avaliar com certa cautela as circunstâncias excepcionais que dariam ensejo ao dano moral. Naturalmente, haverá sempre da parte do cônjuge inocente sofrimento ou vergonha, e mesmo humilhação. A pessoa que se descobre traída sofrerá possível decepção e desgosto. Mas a configuração do dano moral não há de contentar exclusivamente com o aspecto subjetivo da vítima. Para a configuração do dano, é preciso que a conduta do cônjuge autor do adultério seja tal que exponha à vítima a sofrimento que vá além daquele decorrente da mera traição.

Portanto, inexistindo prova robusta no sentido de que o réu tenha submetido a autora a situação humilhante e vexatória, apta a causar abalo moral, afasta-se a indenização.

A jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. DIVISÃO PROPORCIONAL DOS BENS. INFIDELIDADE E VIOLAÇÃO DOS DEVERES MATRIMONIAIS. FATOS NÃO COMPROVADO. CALUNIA. ADULTÉRIO. FATOS ATÍPICOS. DIFAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE EXPOSIÇÃO PÚBLICA. DANOS SUBJETIVOS. REPARAÇÃO PATRIMONIAL. INDEVIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO VERIFICADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. - No regime da comunhão parcial de bens comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal, na constância do casamento, com as exceções dos bens que cada cônjuge possuia ao casar, e os que lhe sobrevierem, na constância do casamento, por doação ou sucessão, e os sub-rogados em seu lugar. - O descumprimento do dever de fidelidade não gera, per si, o dever de indenizar. A configuração do dano moral em tais hipóteses pressupõe que se demonstre, além da dor e do sofrimento, que, com a traição, o consorte traído foi colocado em situação vexatória, humilhante ou exposto publicamente, situação não demonstrada nos autos. - Com o advento da Lei nº 11.106/2005, a violação do dever de fidelidade, que antes configurava ilícito penal, deixou de existir em nosso ordenamento, de modo que atribuir a alguém o ato da infidelidade não constitui o delito de calúnia. - Embora a violação do dever de fidelidade reciproca previsto no artigo 1.566, I, do Código Civil, seja ato reprovável, não caracteriza nenhum crime, e, portanto, ainda que o réu tenha alegado que a autora violou seus deveres matrimoniais, essa declaração não configura o crime de calunia. - A aplicação da multa por litigância de má-fé, pretendida em contrarrazões, condiciona-se à comprovação da intenção temerária da autora com o manejo da ação, o que não ocorreu no caso
.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.21.225813-1/001, Relator(a): Des.(a) Wander Marotta , 5ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/12/2021, publicação da súmula em 16/12/2021).

“UNIÃO ESTÁVEL – Ação de reconhecimento e dissolução de união estável, com pedido de partilha de bens e indenização por danos morais – Ilegitimidade do autor para postular a condenação da ré à devolução de valores supostamente auferidos por empréstimo de terceira pessoa, que não integra o processo – Ausência de comprovação da existência e do valor de bens móveis, que guarneciam o domicílio do casal, a partilhar – Pedido de indenização por dano moral fundamentado em adultério – Ausência de prova concreta e inequívoca dos fatos narrados – Testemunhas que não presenciaram os fatos, mas tiveram ciência a seu respeito por intermédio da reconvinte – Perícia técnica na qual se concluiu ter sido instalado, no celular do reconvindo, aplicativo destinado a encontros e relacionamentos, no período de vigência da união estável – Ausência de provas, entretanto, da efetiva utilização do aplicativo para tal fim, bem como da autoria dos "prints" apresentados pela requerida – Fatos comprovados que, por si sós, não geram direito à indenização por dano moral – Intenção de causar lesão ou humilhação não configurada – Inexistência de lesão aos direitos da personalidade humana ou de afronta à dignidade – Recurso do autor-reconvindo parcialmente provido – Recurso da ré-reconvinte desprovido.

(TJSP; Apelação Cível 1001414-90.2016.8.26.0281; Relator (a): Marcus Vinicius Rios Gonçalves; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Privado; Foro de Itatiba - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 15/12/2021; Data de Registro: 15/12/2021).

Quanto aos alimentos, certo que o longo período de tempo em que o apelante vem colaborando para o sustento da apelada, importa em sua exoneração, já que período suficiente para se estabelecer no mercado de trabalho.

Contudo, prudente que tais alimentos sejam mantidos até o trânsito em julgado da sentença, não estando demonstrada a probabilidade do direito e risco de prejuízo irreparável a ensejar concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação.

Ante o exposto, provejo em parte o recurso para reformar em parte a sentença, e afastar a indenização por dano moral.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2022